Tribunal: TJES
Processo: 5002963-24.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002963-24.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUANA LUIZA POLEZE SANTOS
RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO POR EXAME NEGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO EM VALOR MODESTO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE, ANTE A PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DESTA, demonstrada pelos documentos de ID 2740883 e seguintes.

A sentença impugnada julgou procedente, em parte, os pedidos autorais, condenando o requerido a ressarcir à autora o valor de R$500,00 (quinhentos reais) e a pagar-lhe indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

A recorrente, em suas razões recursais, afirma que o valor fixado a título de indenização por danos morais, não é capaz de produzir sua finalidade, haja vista que ínfimo a compensar a lesão por esta sofrida, e tampouco é capaz de inibir o requerido a voltar a praticar tais ilícitos, pelo que, requer a majoração do dano moral fixado.

Em contrarrazões o recorrido impugna o pedido de assistência judiciária gratuita e, no mérito, alega que a sentença foi proferida com acerto, devendo a mesma ser mantida.

A sentença deve ser reformada parcialmente. Eis os motivos:

A Assistência Judiciária Gratuita deve ser concedida à parte recorrente, ante sua patente hipossuficiência, haja vista os documentos juntados em ID 2740883 e seguintes.

Certo é que a indenização por dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixada em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada do requerido, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

No presente caso, vejo que a requerida teve que desembolsar valor considerável para realização de exame coberto pelo plano, tendo negado o direito ao ressarcimento de tal valor, o que certamente lhe causou grande raiva, indignação e frustração.

O valor arbitrado em sentença de piso mostra-se modesto, diante da excelente saúde financeira de que sabidamente goza o requerido, não sendo suficiente para alcançar o caráter pedagógico buscado.

Por isso, entendo que a majoração do valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atenderá suficientemente às necessidades do caso, não sendo passível de representar o enriquecimento destes.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o valor referente à indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.